Tribunal: TJMT
Processo: 1030771-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030771-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), FELIPE ANDRE ALVES DE BRITO - CPF: 031.525.851-95 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO CODEVEDOR DO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO –
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida para excluir o codevedor do polo passivo da demanda.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao
valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra

decisão monocrática
que

deu parcial provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento n.o
1030771-58.2023.8.11.0000

interposto por FELIPE ANDRE ALVES DE BRITO
, para:
01)
declarar a ilegitimidade passiva o recorrente
FELIPE ANDRE ALVES DE BRITO
em relação aos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram entre 05/2012 e 01/2014;
02)

Condenar a Fazenda Pública
ao pagamento dos honorários sucumbenciais seja
em favor do patrono que apresentou a defesa (exceção de pré-executividade) que declarou a ausência de responsabilidade do agravante em relação a parte dos crédito questionado na demanda;
03)

fixar os honorários sucumbenciais em favor do patrono do ora agravante, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC;
04)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor total da dívida cuja responsabilidade do sócio agravante foi afastada,
proporcional ao número de executados constantes na CDA originária
.

Aduz que, no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão de um dos codevedores na execução fiscal o proveito econômico é inestimável.

Sustenta que, nesses casos os honorários devem ser ficados por apreciação equitativa, em valor fixo.

Argumenta que, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
exclusão de um dos codevedores na execução fiscal os honorários devem ser fixados em valor fixo na
forma do artigo 85, §8o do CPC, o que não teria sido observado na decisão recorrida.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, no sentido de modificar os honorários sucumbenciais, de modo a fixar de forma equitativa, nos termos do
artigo 85, §8o do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a execução fiscal n.o
000722-82.2001.8.11.0045 em desfavor de COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA, NERI GUILHERME ARTMANN, LUIZ MATSUBARA, VALDIR GIARETTA e ILVO VENDRUSCOLO, visando receber o crédito de ICMS e multas inscrito na CDA n.
000324/01-A
, cujo valor atualizado soma a importância de
R$ 10.558.343,77, atualizado até 26/09/2022.

A parte
FELIPE ANDRE ALVES DE BRITO
apresentou exceção de pré-executividade, onde arguiu a existência de nulidade do título executivo, ilegalidade da cobrança de
ICMS estimativa e
ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo do feito executivo.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, para determinar a exclusão da cobrança do ICMS estimativa da CDA executada, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, os quais foi reduzido pela metade, nos termos do art. 85, §3o, II c/c art. 90, §4o ambos do CPC

Contra essa decisão a parte
FELIPE ANDRE ALVES DE BRITO
interpôs o recurso de agravo de instrumento n.o
1030771-58.2023.8.11.0000
.

O Agravo de instrumento foi julgado monocraticamente no sentido de dar parcial provimento ao recurso para:
01)
declarar a ilegitimidade passiva o recorrente
FELIPE ANDRE ALVES DE BRITO
em relação aos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram entre 05/2012 e 01/2014;
02)

Condenar a Fazenda Pública
ao pagamento dos honorários sucumbenciais seja
em favor do patrono que apresentou a defesa (exceção de pré-executividade) que declarou a ausência de responsabilidade do agravante em relação a parte dos crédito questionado na demanda;
03)

fixar os honorários sucumbenciais em favor do patrono do ora agravante, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC;
04)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor total da dívida cuja responsabilidade do sócio agravante foi afastada,
proporcional ao número de executados constantes na CDA originária
.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente agravo interno, cuja
insurgência recursal se pauta em verificar se os honorários devem ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) ou por percentual (art. 85, §3o, do CPC)
.

Pois bem. Em relação ao ônus sucumbenciais, sabe-se que
o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1358837/SP
(
Tema 961
) firmou entendimento no sentido de ser
cabível a fixação de honorários sucumbenciais nos casos em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal
, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.[...] IX. Tese jurídica firmada: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
." [...]”.
(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Deste modo, sendo a
exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente acolhida para excluir o ex-sócio do polo passivo, de acordo como o princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais
em favor do patrono que apresentou defesa que ensejou na exclusão do sócio do polo passivo do executivo fiscal
.

No que tange a
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, é possível constatar o proveito econômico, levando em consideração o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele. Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, sendo possível a constatação da existência de proveito econômico no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO RESP N. 1.644.077/PR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, o presente feito decorre de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para determinar a exclusão do ora agravado do polo passivo da execução, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. No Tribunal a quo, foi dado provimento ao agravo para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do § 3o do art. 85 do CPC, sobre o valor da execução fiscal, que perfazia o montante de R$ 283.386,81 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), em julho de 2016. II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Corte Especial do Recurso Especial n. 1.644.077/PR, firmou entendimento de que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, e que ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. III - Firmou-se ainda, quando não for o caso de apreciação equitativa, que é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. IV -
Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido do entendimento consolidado nesta Corte Superior, porquanto fixou a verba honorária com fundamento nos percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC, fixados sobre o valor da execução fiscal
. VI - Agravo interno improvido”.
(STJ

- AgInt no REsp n. 1.684.597/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a
exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva
. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. [...]”.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Em relação ao valor do proveito econômico
, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam
direito de
regresso

proporcional
em relação aos demais executados
, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Além disso, o
artigo 87 do Código de Processo Civil prevê que, quando tiverem vários réus e, apenas um ou alguns forem excluídos do polo passivo da demanda, a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da dívida, proporcional ao número de executados
, como cito:

“
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Por esse motivo, entendo que
o proveito econômico corresponde ao
valor da dívida, proporcional ao número de executados
.

No mesmo sentido tem se manifestado as jurisprudências mais recentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“P
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Além disso, frisa-se que, se não considerar que o

proveito econômico é
o valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que,
em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Vejamos uma
situação hipotética
:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Se cada um dos sócios protocola individualmente uma exceção de pré-executividade pleiteando a sua exclusão do polo passivo da demanda e todas são acolhidas, sendo o Estado de Mato Grosso condenado em cada caso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o patrono de cada sócio, nesse caso teríamos em único processo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 30% (trinta por cento) de honorário sucumbencial, percentual esse superior ao limite estabelecido no art. 85, §3o, do CPC.

E mais, cabe ressaltar que o STJ tem admitido a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais pelo Juízo
ad quem,
inclusive de ofício, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
. [...] Sobre o tema, a jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. [...]”
(REsp n. 1.975.514, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/02/2022.)

Deste modo, embora entenda que no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §3o, do CPC, o proveito econômico obtido deve corresponder ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
deve ser mantida aa decisão que fixou os honorários no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024